Tribunal: TCU
Processo: 007.292/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de servidor inativo do TCU contra decisão da Presidência desta Corte que negou provimento a recurso interposto contra decisão do Secretário-Geral de Administração que autorizou desconto de valor pago a maior ao recorrente, em virtude de erro operacional, decorrente da conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto por Eugenio Lisboa Vilar de Melo, servidor inativo, contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu e negou provimento ao recurso contra decisão do Secretário-Geral de Administração que autorizou desconto de valor pago a maior ao recorrente, em virtude de erro operacional, decorrente da conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 107, inciso I, e 108 da Lei 8.112/1990; no art. 56 da Lei 9.784/1999 e no art. 30 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Eugenio Lisboa Vilar de Melo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente.